Tribunal: STF
Processo: Rcl 20043
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.